Tribunal: TJMT
Processo: 1009510-16.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009510-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA PINHEIRO DE ABREU - CPF: 050.624.421-09 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA MARIA PINHEIRO DE ABREU
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1009510-16.2020, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, acolheu a prejudicial da prescrição e, assim, julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja, exigibilidade ficará suspensa, haja vista, a autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante fala que, embora tenha sido vítima de acidente de trânsito em 12/05/2012, vindo a sofrer fratura e laceração em pé esquerdo, alega que somente teve ciência inequívoca de sua invalidez a partir da perícia médica realizada em 14/10/2021.

Ressalta que não se pode confundir ciência da lesão com conhecimento do caráter permanente, uma vez que este só pode ser obtido mediante laudo médico e não a partir de critérios de presunção, como decurso do tempo ou interrupção do tratamento de reabilitação.

Dessa forma, alega que a sua pretensão não está prescrita, uma vez que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu durante perícia médica realizada em 14/10/2021, ou seja, depois da distribuição da ação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 119004043.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que, em 03/03/2020, a Srª. Ana Maria Pinheiro de Abreu ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 12/05/2012.

Depois de apresentada a defesa e impugnação a contestação, foi realizada perícia médica judicial, ocasião em que o
expert
constatou a existência de invalidez parcial e permanente do pé esquerdo, graduada em 75% (setenta e cinco por cento), conforme tabela SUSEP.

Resultado que não sofreu qualquer objeção das partes.

Após, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante alega que a sua pretensão não está prescrita, sob a alegação que tomou conhecimento da invalidez a partir da perícia médica realizada em 14/10/2021.

Pois bem, embora por ocasião do acidente a requerente ter sofrido fratura e laceração do pé esquerdo e, em razão disso, a sentenciante ter remetido o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a data do sinistro e assim entender que a pretensão da beneficiária estaria prescrita, essa afirmação não deve prevalecer.

Isso porque, como já decidido reiteradas vezes, o marco inicial é a data em que a vítima teve ciência inequívoca da invalidez e, conforme consta dos documentos colacionados à inicial, após o acidente, a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico, logo, necessitava de um período para se restabelecer.

Assim, não há por onde remeter o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a data do sinistro, posto que a invalidez não era notória, necessitando de laudo médico conclusivo que a definisse.

A esse respeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

“1. Para fins do art. 543-C do CPC:

1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1388030
/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório
DPVAT
é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

Esse e
ntendimento está sedimentado pelo verbete de Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

”A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Apenas para registro, segue ainda o precedente:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito de pleitear indenização do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em 3 (três) anos, a contar da vigência do Código Civil de 2002, se na data em que o referido Código entrou em vigor ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916 (artigos 206, § 3º, inciso IX e 2.028, ambos do Código Civil/2002 e Súmula 405, STJ).

(...)

(Ap, 129720/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014)

Desse modo, não é plausível remeter o marco inicial da contagem do prazo prescricional para data do sinistro, ainda mais, tendo a vítima passado por intervenção cirúrgica para recuperação da lesão.

Logo, não há de se falar em prescrição.

Assim, por entender que o processo encontra pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

O sinistro que vitimou a apelante ocorreu em 2012, ou seja, sob a égide da Lei de nº 6.194/74 que fixa o valor da indenização do seguro obrigatório em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente.

Vejamos:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Conforme se observa, a própria Lei traz a regra de cálculo do seguro para os casos de invalidez permanente.

Com efeito, conforme já mencionado, o expert atestou que o periciado apresenta invalidez parcial e permanente do pé esquerdo, avaliada em 75%, segundo tabela da SUSEP.

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização ser aferido com base no que dispõe a tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina e a jurisprudência, tratam do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).(
PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)
”.

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO LEGAL. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974, ART. 5º, § 1º. DATA DE APURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. IMPROVIMENTO

I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ.

II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento.

III. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1215796/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011)

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como estabelecer um grau de proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Para fins de indenização deverá ser observada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Percentual da Perda

Discriminação

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO PÉ ESQUERDO

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente do pé esquerdo 75%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 50%;

*

Indenização a ser paga na data do acidente:
R$ 13.500,00 x 75% x 50% = R$ 5.062,50.

Sendo assim, chego à conclusão que o valor da indenização a que faz jus a apelante é de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, afastar a prejudicial da prescrição e, em consideração a teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar a seguradora
Porto Seguro
ao pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, devidamente corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, inverter o ônus sucumbencial e condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022